Tribunal: TJSP
Processo: 2104635-66.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
TRIBUTÁRIO. COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA NÃO LEVADO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. RESPONSABILIDADE TANTO DA COMPROMITENTE VENDEDORA QUANTO DOS COMPROMISSÁRIOS COMPRADORES POR IPTU E TAXA RELACIONADA AO BEM DE RAIZ.
Se a compromitente vendedora ainda figura como proprietária na Serventia Predial, responde por IPTU e taxa concernente ao imóvel, mesmo que anteriormente celebrado compromisso

Ementa:
TRIBUTÁRIO. COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA NÃO LEVADO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. RESPONSABILIDADE TANTO DA COMPROMITENTE VENDEDORA QUANTO DOS COMPROMISSÁRIOS COMPRADORES POR IPTU E TAXA RELACIONADA AO BEM DE RAIZ.
Se a compromitente vendedora ainda figura como proprietária na Serventia Predial, responde por IPTU e taxa concernente ao imóvel, mesmo que anteriormente celebrado compromisso de venda e compra do bem de raiz.